Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703732-55.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGINA BIANCHI JULIANO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que extinguiu o feito sem resolução de mérito pautado no abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil (id 55108361). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. interpôs apelação com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Esclarece que foram preenchidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma que as alegações recursais são dotadas de verossimilhança e que subsiste o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaca que a ausência de intimação pessoal, via imprensa oficial, impede a extinção do processo fundado em abandono de causa. Argumenta que a demora para deferir a liminar de busca e apreensão transparece a evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação. Pontua que não há risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial (id 55108363). É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] O efeito suspensivo será cabível quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses também exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial (id 55108363). Ocorre que o cerne da liminar requerida extrapola os limites decisórios da sentença recorrida. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito fundado no abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. A discussão trazida à análise deste Tribunal de Justiça versa sobre a configuração ou não da causa extintiva do processo sem resolução de mérito. Incumbe a este Relator somente analisar a observância do procedimento legal exigido para o encerramento do processo de conhecimento fundado no abandono de causa, a saber: a desídia do autor, que deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir por mais de trinta (30) dias, e sua intimação prévia e pessoal para dar normal prosseguimento ao feito no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito. Eventual provimento recursal apenas ensejará o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a continuidade dos atos processuais. Trata-se da perquirição de elementos estritamente procedimentais sem qualquer análise da matéria de fundo que vincula-se ao processo. Não haverá a apreciação da questão meritória, já que esta não foi determinante para a extinção do feito e sequer foi mencionada na sentença. Adentrar na avaliação dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão afronta a extensão do efeito devolutivo da apelação e viola o princípio da congruência por via de consequência. O art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A regra evidencia a estreita relação entre a iniciativa da parte, na interposição da apelação, e os limites impostos ao julgamento do apelo pelo Tribunal. Consiste em atuação plena do princípio da congruência cuja incidência na fase recursal já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.[3] A ausência de correlação entre o objeto da liminar requerida e a pretensão veiculada na apelação impede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal formulada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016. p. 518.